Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ATUAÇÃO NA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INCIDENTAL AO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO AO MENOR PATAMAR LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais, sob a alegação de que firmou com o requerido e sua irmã contrato verbal para atuação em defesa do interesse deles na ação de habilitação de crédito incidental à ação de inventário. A sentença foi fundamentada na falta de comprovação do contrato verbal e na ausência de pedido de arbitramento dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contrato verbal para a remuneração adicional decorrente da prestação de serviços advocatícios na ação de habilitação de crédito; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em ação de cobrança; e (iii) determinar a validade da fixação de honorários de sucumbência acima do patamar mínimo legal sem a necessária fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato verbal de honorários advocatícios, conforme exigência do art. 373, I, do CPC. Os e-mails e conversas de WhatsApp apresentados não confirmam o ajuste de novos honorários para o incidente de habilitação de crédito.
4. Não há elementos que justifiquem o arbitramento de honorários advocatícios conforme o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, já que não foi provado o acordo entre as partes para a remuneração adicional.
5. A sentença deve ser reformada em relação à fixação dos honorários de sucumbência acima do mínimo legal de 10%, uma vez que não houve fundamentação para a exasperação desse percentual, violando o art. 93, IX, da CF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários de sucumbência ao patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. A ausência de comprovação de contrato verbal de honorários advocatícios, no incidente de habilitação de crédito, impede o deferimento de cobrança adicional.
2. O arbitramento de honorários advocatícios não é possível quando não há prova do ajuste prévio entre as partes e não houve postulação na exordial.
3. A fixação de honorários de sucumbência acima do mínimo legal requer fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1401462, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.02.2022.